Tribunal: TJPA
Processo: 0899861-60.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0899861-60.2022.8.14.0301

APELANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

APELADO: FRANCISCA DUTRA MADUREIRA, SANDOVAL BITENCOURT MADUREIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULARMENTE REALIZADA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. MERO PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Ultra Som Serviços Médicos Ltda. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que extinguiu a ação de cobrança, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mero pedido de dilação de prazo, desacompanhado de justificativa plausível, é suficiente para afastar a configuração do abandono de causa; e (ii) estabelecer se a ausência de argumentos novos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, III e § 1º, do CPC, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito em razão do abandono da causa pelo autor, desde que previamente intimado pessoalmente para suprir a falta, o que foi regularmente observado.

4.

O mero pedido de dilação de prazo, formulado de maneira genérica e sem justificativa plausível, não constitui cumprimento da ordem judicial e confirma a inércia da parte, caracterizando abandono processual.

5.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta o dever do autor de promover o andamento processual quando intimado, sob pena de violação ao princípio da razoável duração do processo.

6.

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º, do CPC). A ausência de argumentos novos ou relevantes autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

7.

As alegações relativas ao mérito da ação de cobrança mostram-se impertinentes, pois a extinção decorreu exclusivamente de questão processual, não sendo possível superar o óbice da inércia da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido genérico de dilação de prazo, desacompanhado de justificativa plausível, não afasta a caracterização do abandono da causa após intimação pessoal do autor.

2.

A ausência de argumentos novos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1º; 1.021, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 20/10/2025 e encerramento às 14h do dia 29/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0899861-60.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

AGRAVADOS: SANDOVAL BITENCOURT MADUREIRA JUNIOR e FRANCISCA DUTRA MADUREIRA

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por
ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA
em face da decisão monocrática proferida por este Desembargador Relator.

A referida decisão singular conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível manejado pela ora Agravante, mantendo incólume a sentença do juízo de primeiro grau que extinguiu a Ação de Cobrança, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

O fundamento da decisão monocrática vergastada foi o de que, mesmo após devidamente intimada pessoalmente para dar andamento ao feito sob pena de extinção, a parte autora/apelante limitou-se a protocolar um mero pedido de dilação de prazo, desacompanhado de justificativa plausível, conduta que não afasta a caracterização da inércia e do abandono processual.

Em suas razões recursais (Id. 28967445), a Agravante, em suma, desvia o foco da questão processual e adentra longamente no mérito da lide originária. Sustenta a robustez da prova do crédito perseguido, a legalidade da cobrança pelos serviços médico-hospitalares prestados e a impossibilidade de se confundir a relação contratual do hospital com a relação dos pacientes junto ao plano de saúde. Invoca os princípios da primazia da resolução de mérito e da ampla defesa, pugnando, ao final, pela reforma da decisão monocrática para que seja determinado o prosseguimento da Ação de Cobrança.

Não foram apresentadas contrarrazões, haja vista a não triangularização completa da relação processual na origem.

É o relatório.

E passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao apelo interposto contra sentença terminativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

O art. 1.021, § 1º, do CPC, estabelece que, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. O objetivo do recurso é demonstrar o desacerto do julgamento singular, seja por erro de fato ou de direito, trazendo elementos que justifiquem a revisão do posicionamento pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a Agravante não logrou êxito em apresentar qualquer fato ou argumento jurídico novo, apto a infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática vergastada. Ao contrário, limita-se a repisar matéria já analisada e a suscitar questões de mérito que, lamentavelmente, não podem ser apreciadas em razão do óbice processual por ela mesma criado.

A decisão monocrática foi clara e precisa ao assentar que a extinção do feito decorreu da inércia da parte autora.

Conforme bem delineado na decisão ora recorrida, o processo foi extinto com fundamento no art. 485, III, do CPC, que dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Para tanto, o § 1º do mesmo dispositivo legal exige, como condição de validade do ato, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Todos esses requisitos foram rigorosamente observados na origem.

A Agravante foi intimada para recolher as custas de diligências essenciais ao prosseguimento do feito, quedou-se inerte, foi então intimada pessoalmente (Id. 120630217) com a expressa advertência das consequências de sua omissão e, ainda assim, não cumpriu a determinação judicial.

A tese de que um "mero pedido de dilação de prazo" teria o condão de afastar a inércia foi corretamente rechaçada pela decisão agravada. O ato que se espera da parte, após a intimação pessoal, é o efetivo cumprimento da diligência que lhe foi ordenada, demonstrando seu interesse no prosseguimento da causa. A formulação de um pedido de prorrogação genérico e injustificado, em vez de afastar, apenas corrobora a falta de diligência e o desinteresse da parte.

Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, embora norteadores do processo civil moderno, não constituem um salvo-conduto para a inércia indefinida da parte. A cooperação é uma via de mão dupla, que exige também do autor o cumprimento de seus deveres processuais, precipuamente o de impulsionar o feito. Permitir que o processo aguarde indefinidamente a conveniência da parte autora atenta contra outro princípio fundamental: o da razoável duração do processo.

Portanto, as extensas alegações sobre a justiça da cobrança, a validade do contrato e a jurisprudência do STJ sobre a responsabilidade do paciente perante o hospital são, com a devida vênia, impertinentes para o deslinde deste agravo.

O cerne da questão não é o mérito do direito material, mas a ausência de um pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, o impulso oficial pela parte interessada quando instada a fazê-lo.

A Agravante não atacou eficazmente o fundamento central da decisão monocrática – a correta aplicação do art. 485, III e §1º, do CPC. Assim, não demonstrou qualquer vício, nulidade na sua intimação pessoal ou justificativa plausível para a sua omissão. Apenas tentou, sem sucesso, desviar a discussão para o mérito da causa, o que não é cabível neste momento processual.

A rediscussão da matéria, sem a apresentação de um vício concreto ou de um argumento novo e relevante, revela-se incabível na via estreita deste recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/10/2025